Tribunal: CARF
Processo: 10980.720554/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720554/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DORA INEZ FRANCOIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os documentos carreados não se prestam a
demonstrar a inocorrência da retenção do imposto de renda retido na fonte
declarado no ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720554/2008-50
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720554/2008-50

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 136/140):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Curitiba
- PR, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante de R$
9.732,37, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Glosa de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.732,37, diferença entre
os valores de imposto de renda na fonte declarados e os informados em DIRF pela
fonte pagadora.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 05/12/08,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Teria se equivocado ao preencher a declaração de ajuste anual informando
rendimentos auferidos em outro exercício e a fonte pagadora Barradas Imóveis
Ltda., teria se comprometido a alterar, tanto a RAIS, quanto a DIRF para excluir
os rendimentos no prazo de trinta dias.
Por meio de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 96/102), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil analisou os argumentos e provas apresentados pela defesa
e manteve o lançamento inalterado.
Cientificada das conclusões da RFB, a contribuinte apresenta argumentos adicionais no
sentido de que deixou de ser sócia da empresa (detinha 2%, participação obtida por bons
serviços prestados) em 10/09/2002, conforme arquivamento na Junta Comercial em
04/11/2002, não tendo qualquer ingerência nas decisões da sociedade.
Teria direito a verbas rescisórias no valor de R$ 443.252,38, incluindo os rendimentos
do exercício de 2005, mas até hoje nada teria recebido, conforme prova testemunhal do
contador que preencheu sua DIRPF e a DIRF da empresa à época. Também faria
prova a seu favor, ter impetrado ação judicial para receber seus direitos.
Nega ter auferido os rendimentos informados e afirma que, quando retido o imposto a
obrigação de recolhê-lo é da fonte pagadora que fez a retenção.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PARA REDUZIR IMPOSTOS
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720554/2008-50

Mantida a glosa de imposto de renda retido na fonte, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da retenção mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
Cientificada da decisão, em 15/08/2016 (fls. 149), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 14/09/2016, recurso voluntário (fls. 153/155), repisando as alegações da
peça impugnatória e da inconformidade, no sentido de que não há imposto devido uma vez que
não houve recebimento de quaisquer rendimentos no ano-calendário autuado da fonte pagadora
Barradas Imóveis Ltda., pelo simples fato de que a aludida empresa não cumpriu com sua
obrigação de pagar o lhe era devido, nos termos da sentença judicial proferida na reclamatória
trabalhista ajuizada, restando fraudado os seus direitos. Registra que a fonte pagadora faliu e os
valores devidos sequer foram adimplidos. Alega ainda que o pedido de retificação das
declarações de ajuste foi negado pela RFB. Logo, não houve o auferimento de renda necessária a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Requer, ao final, seja declarada a inexigibilidade
tributária ante a ausência efetiva de recebimento dos rendimentos declarados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 156/183.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 9.732,37, apurada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
correta do IRRF, com a retificação da declaração de ajuste anual.
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção declarada do IR Fonte,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720554/2008-50

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 136/140)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls.
64/67)
e
no
termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 96/102), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações da peça
impugnatória e da inconformidade, e à mingua de comprovação em contrário e corroborado o
erro por expressa manifestação da Recorrente, indene de dúvida acerca da ocorrência da dedução
indevida do IR Fonte no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 9.732,37 – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 139/140), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A defesa nega ter auferido rendimentos da empresa Barradas Imóveis Ltda, entretanto
vinha declarando rendimentos dessa empresa em todos os exercícios anteriores,
acompanhados de DIRF, apurando imposto a pagar.
(...)
Apesar de não constar como sócia da empresa no ano-calendário de 2004 (fl.82), a
simulação de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fl.55), deixa claro que a
contribuinte foi admitida em 02/10/2008 e afastada, a pedido, em 31/10/2008, com
remuneração, para fins rescisórios de R$ 6.167,60.
Esse fato coincide com as informações constantes do Cadastro Nacional de
Informações Sociais do INSS, que informa ter pago salários à contribuinte até
janeiro de 2008, e informa pagamentos de salários no total de R$47.354,30, no ano-
calendário de 2004 (fl.88).
O técnico contábil Altamir Santos Turbay (fl.115), declara ter apresentado DIRF
informando que a empresa Barradas Imóveis Ltda., teria pago salários à
impugnante no ano-calendário de 2004, entretanto, posteriormente, teria “ficado
sabendo” que os salários informados não teriam sido pagos.
Tendo em vista que a contribuinte foi sócia da empresa por quase vinte anos; reconhece
que tinha vínculo empregatício com a empresa durante o ano-calendário de 2004,
uma vez que a simulação de Rescisão de Contrato preenchido por ela demonstra o
vínculo até o ano-calendário de 2008; apesar da inexistência de DIRF no sistema, o
contador reconhece ter apresentado DIRF informando rendimentos para a
contribuinte, auferidos durante o ano-calendário de 2004, mas que, posteriormente,
teria “ficado sabendo” que os rendimentos não teriam sido pagos; apesar de negar ter
auferido rendimentos durante os exercícios de 2005, 2006, 2008 e 2009, a contribuinte,
sistematicamente,
apresentou
Declaração
informando
rendimentos;
foi
apresentada RAIS ao INSS informando rendimentos durante o ano-calendário de
2004, considero que a contribuinte não apresenta provas de que não auferiu os
rendimentos informados na DIRPF.
Considero que não está demonstrado que a contribuinte não auferiu rendimentos
da empresa Barradas Imóveis Ltda., e estes foram informados pela própria
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720554/2008-50

contribuinte. No que respeita à retificação de declaração, o § 1o do art. 147 do CTN
assim dispõe:
Art.147......................................................................................................................
........
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Essa também foi a conclusão a que chegou o órgão preparador, externada por meio de
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação – inclusive pugnando, diga-se de passagem, pela retificação da DAA para excluir os
rendimentos declarados sob a alegação de que não os recebeu, inclusive noticiando a existência
de ação judicial trabalhista contra a fonte pagadora, sem contudo comprovar ou
demonstrar o alegado – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
No que tange ao pedido de retificação da DAA, tem-se que tal procedimento é
obstado pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720554/2008-50

Fl. 192
DF CARF MF
Original